Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedente pedido de indenização por dano material relativo à atualização de saldo de conta individual vinculada ao PASEP. O acórdão embargado reconheceu a regularidade dos critérios de atualização monetária aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou obter efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os Embargos de Declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão apreciou de forma suficiente todas as questões essenciais ao julgamento, inexistindo vícios a serem sanados.
4.O acórdão embargado examinou a legitimidade passiva, a competência da Justiça Estadual e a regularidade dos índices aplicados à conta PASEP, concluindo que não houve comprovação de violação aos parâmetros legais ou das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Os cálculos apresentados pelo laudo pericial foram considerados insuficientemente detalhados.
5. A alegação de preclusão quanto à impugnação do laudo pericial não procede. A ausência de manifestação do réu não torna incontroversos os valores periciais, especialmente quando o laudo não demonstra de forma técnica e precisa o descumprimento das normas legais de atualização do PASEP.
6.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem via própria para modificar o julgado. O inconformismo da parte com o resultado não configura vício do acórdão. Eventual pretensão de reforma deve ser buscada mediante recurso adequado.
7.O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais, nos termos do art. 489, § 1o, CPC. Não há exigência de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentação clara e completa, inclusive para fins de préquestionamento (art. 1.025, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação ao laudo pericial não torna incontroversos seus resultados quando não demonstrado o descumprimento dos critérios legais aplicáveis à atualização das contas vinculadas ao PASEP. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022, art. 489, § 1o c/c art. 1.025 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1015063, 20150111175412APC, 8a Turma Cível, j. 20/04/2017, DJE 19/05/2017.